Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703723-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXATA TECNOLOGIA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA AGRAVADO: DAVIDSON ALVES DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelo agravado[1], à agravante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, conforme o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Quanto ao pedido de tutela liminar deduzido pelo agravante interno, não guarda conformação com o procedimento ao qual sujeito o recurso. Com efeito, na sistemática procedimental legalmente ordenada, aviado o recurso interno e ouvida a parte contrária, será cabível retratação, e, em não havendo, o recurso será levado ao julgamento pelo órgão colegiado, conforme a textualidade do aludido dispositivo. Ou seja, não há previsão para formulação de pedido de liminar ou tutela liminar no ambiente de agravo interno, até mesmo como forma de ordenar o encaminhamento processual, prevenindo que o processo se transmude em ambiente de marchas e contramarchas, pois deve caminhar sempre para frente visando a obtenção de solução definitiva para o conflito que faz seu objeto. Ademais, o disposto nos artigos 300 e seguintes do CPC dispõem sobre tutela de urgência no ambiente da fase cognitiva, não convivendo com a ritualística inerente à fase executiva ou execução, pois lhes são aplicáveis somente de forma subsidiária, nem com formulação recursal sujeita a ritual próprio. Indefiro, pois, o pedido de tutela liminar formulado no recurso interno em tela. Prossiga-se, pois, na forma inicialmente assinalada. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70051504 (fls. 143/156).